Tribunal: TJES
Processo: 5001361-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001361-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DJANIRA ISABEL DE SANTANA FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. (1) SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU: “julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio no 576891, firmando entre as partes; B) CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos referente ao contrato acima anulado, no montante de R$ 7.499,49 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros a partir da citação; e C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório”. (2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA. (3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. (4) RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA. (5) AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. (6). COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO EM ID 1868225, DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA PARA AUTORIZAR SUA PARTICIPAÇÃO VIRTUAL DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26.07.2021, BEM COMO VERIFICO EM ID 1868235 ATA DE AUDIÊNCIA EM QUE FOI REQUERIDA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, COM DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA TESTEMUNHAL, SENDO DESIGNADO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31.08.2021. EM ID 1868241 FOI JUNTADO TERMO DE AUDIÊNCIA QUE DECRETOU A REVELIA DA REQUERIDA ANTE A SUA AUSÊNCIA AO ATO, SENDO POSTERIORMENTE PROFERIDO SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. EM SEDE DE RECURSO, VERIFICO QUE NO DIA DESIGNADO DA AUDIÊNCIA, A PARTE REQUERIDA SE FEZ PRESENTE DE FORMA VIRTUAL, CONFORME ID 1868252 – Pág. 10, CONTUDO, ANTE O SILÊNCIO QUANDO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SE O ATO IRIA OCORRER DE FORMA VIRTUAL, PRESENCIAL OU HÍBRIDA, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE A RECORRENTE SE FEZ PRESENTE DE FORMA VIRTUAL, DA MESMA FORMA COMO SE FEZ PRESENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ENTENDO QUE NÃO DEVERIA TER SIDO APLICADO OS EFEITOS DA REVELIA, ASSIM COMO, DEVERIA TER SIDO OPORTUNIZANDO A MESMA O DIREITO DE PRODUZIR PROVAS TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. (7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA E O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM O FIM DE POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DE PROVA. (8) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.